Tribunal: TJDFT
Processo: 0725102-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725102-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDMAR DA SILVA, DORALICE DA SILVA BOAVENTURA, NILSON DA SILVA PIRES, LEOMAR DA SILVA PIRES, NELSON DA SILVA PIRES, AMILTON DA SILVA PIRES, ANTONIO CARLOS DA SILVA PIRES, MONICA DA SILVA PIRES TRINDADE AGRAVADO: ANTONIA LOPES DA SILVA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que não há pedido de liminar/efeito suspensivo na petição do recurso. Tendo em vista inexistir parte Agravada, aguarde-se o julgamento de mérito deste Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator